Tribunal: TJES
Processo: 0000977-39.2018.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000977-39.2018.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTER ALVES KAISER

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
COM REMESSA NECESSÁRIA
.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PENSÃO MENSAL. FILHA MENOR
.
DEVER DE INDENIZAR.
DANOS MORAIS. ÓBITO
DO PRESO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL DE GARANTIR
A INTEGRIDADE FÍSICA DOS DETENTOS. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE X PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 1076, STJ. CUSTAS. ESTADO. ISENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA
PREJUDICADA
.

1.

A
responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, ainda que o mesmo tenha cometido suicídio, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança ao
s
custodiados sob sua tutela.
Precedentes.

2.

A
dependência econômica do filho menor em relação ao
s

seu
s

genitores é presumida.

3.
“
É devida pensão mensal aos pais pela morte de filho menor, que deverá ser calculada com base no valor do salário-mínimo, face a ausência de prova dos rendimentos. Nesses casos a pensão deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo a partir do óbito até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048150029907, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

4.

Em relação ao período de duração da obrigação alimentar, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completem 25 anos de idade (STJ, EDcl no REsp 1770437/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 14/05/2020)

5.

Indenização por danos morais
no importe de

R$
5
0
.
000,00 (
cinquenta
mil
re
ai
s
),
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente
o caráter
punitivo pedagógico,
compensa
ndo
o
ofendido

de forma justa

pelos danos sofridos com o
infortúnio,
nos termos do artigo 944 do Código Civil.

6
.

O S
u
perior Tribunal de Justiça
firmou, na sistemática dos recursos repetitivos,
tese

no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa se dá em caráter subsidiário, incidindo apenas quando não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

7.
A Lei Estadual nº 9.974/2013 garante ao Estado do Espírito Santo a dispensa do pagamento das custas processuais.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para isentar o Estado do Espírito Santo do pagamento das custas processuais.
Julgo prejudicada a remessa necessária
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0000977-39.2018.8.08.0009

APTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APD
A
:
ESTER ALVES KAISER

RELATOR:
DES. Robson luiz albanez

V O T O

Consoante relatado
,
cuida-se
o recurso em aferir a juridicidade
da sentença que
condenou o Estado do Espírito Santo no pagamento de pensão mensal no valor de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, desde a data do óbito do genitor (12/10/2000), até a data que a filha/requerente completou 25 (vinte e cinco) anos de idade, devidamente corrigida a partir do vencimento de cada prestação.

Além de arbitrar

indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
bem como no pagamento de
custas e honorários na forma do artigo 85, §§2º, 3º e 4º, inciso II, do CPC.

P
ois bem
.
Frise-se que se está em campo de responsabilidade objetiva, sujeita ao regramento constitucional previsto no art. 37, §6º, que adota a teoria da responsabilidade objetiva, i
sso porque, a Lei Maior impõe ao Estado a obrigação de assegurar a integridade física dos detentos, custodiados em estabelecimentos prisionais, conforme preceito contido no seu art. 5º, inciso XLIX.

Nesse sentido, é dever do Estado e direito subjetivo do detendo que a execução da pena seja de forma humanizada, garantindo-lhe direitos fundamentais, como de ter preservada sua incolumidade física e moral.

A propósito
colaciono precedentes das Cortes Superiores:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MORTE DE PRESO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 944, 927 E 945 DO CC. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação objetivando indenização por danos morais e materiais em virtude da morte de preso sob custódia. [...]
III - Consoante se verifica dos excertos colacionados do aresto vergastado, o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos dos autos, concluiu pela responsabilidade objetiva do ente estatal do detento, em razão da omissão de seus agentes no cuidado e vigilância do custodiado, estando tal posicionamento em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, ainda que o mesmo tenha cometido suicídio, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança ao custodiados sob sua tutela.
A esse respeito, os seguintes julgados: REsp n. 1.671.569 / SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgRg no AREsp n.
782.450/PE, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 27/10/2015, DJe 10/11/2015; AgRg no AREsp n. 528.911 / MA, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, julgamento 16/6/2015, DJe 25/6/2015. [...] VI - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no REsp 1819813/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 05/12/2019)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). [...] 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
[...] 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (STF, RE 841526, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, DIVULG 29-07-2016, PUBLIC 01-08-2016)

Na hipótese vertente, o genitor da recorrida, que encontrava-se detido na Casa de Custódia de Viana, foi morto aos 12/10/2000 durante rebelião ocorrida na Instituição Prisional. Logo, inquestionável o dever de indenizar imputado ao recorrente.

Nesses termos, como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça,
“
a negligência dos agentes públicos, representantes da pessoa jurídica de direito público, na manutenção (por prevenção ou repressão a atos violentos dentro das unidades prisionais) da integridade dos detentos – que estão sob vigilância estatal – importa em reconhecimento de omissão e, de conseguinte, de responsabilidade do Estado.”

(TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 47080012124, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data da Decisão: 23/07/2012)

Estando o preso sob a guarda e custódia da autoridade policial, ou da administração da penitenciária, que será responsável por sua guarda, e pela preservação de sua integridade física, é inquestionável a responsabilidade civil do Poder Público pelo dano sofrido, na medida em que seus agentes negligenciaram seu dever de vigilância, comprometendo a integridade física do recolhido.

A responsabilidade do Estado no caso de morte de detento nos estabelecimentos prisionais, delegacias ou cadeias públicas é objetiva, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia.

Outrossim, não se pode olvidar que a concessão da verba alimentar – pensionamento mensal ao
s
filhos da vítima - conforme precedentes do Colendo STJ, depende da demonstração da dependência econômica do requerente.

Nada obstante, conforme ponderado na r. decisão guerreada, a dependência econômica na hipótese dos autos
é presumida
, tendo em vista tratar-se de autor
a
/
apelada
menor de idade. Assim já decidiu a Corte Cidadã ao afirmar que
“
A dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova”
(STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe d
e
06/02/2015).

Contudo, n
a ausência de comprovação do valor auferido pela vítima, deve-se utilizar um salário-mínimo para fins de arbitramento da condenação referente à pensão mensal, descontando-se um terço desse valor, não merecendo reparos, portanto, a r. sentença objurgada, que condenou
o requerido
ao pagamento de pensão mensal a requerente no montante de 2/3 (
dois terços
) do salário-mínimo.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de reconhecer que, nas hipóteses de ausência de comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima de acidente fatal, a pensão mensal devida a seus dependentes deve corresponder a 1 (um) salário-mínimo. Precedentes.”
(REsp 1529971/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017).

“
É devido o pagamento de pensão ao filho menor da vítima, no valor de 2/3 (dois terços) do salário percebido pelos genitores, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”
(AgRg no AREsp 642.392/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015)

“
Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que, no caso de morte de genitor(a), a pensão aos filhos é de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que estes completem 24 anos de idade. Acórdão que decidiu alinhado ao entendimento desta Corte”
(AgRg no AREsp 789.450/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 05/02/2016)

V
ale registrar que o C. STJ tem compreendido que o termo
ad quem

para o pagamento da pensão mensal
deve ser limitado até a data em que a filha da vítima completar 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Vejamos:

(...)
III.
Na forma da jurisprudência do STJ, em matéria de responsabilidade civil, relativamente ao filho menor, "no que se refere ao termo final da pensão, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade"

(STJ, AgRg no AREsp 113612/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/06/2017)

Desse modo, correta a r. sentença ao
condenar
o requerido, ao pagamento de pensão mensal à requerente, no valor de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, desde a data do óbito do genitor (12/10/2000), cujo termo final corresponde à data em que a requerente completou/completará 25 (vinte e cinco) anos de idade, devidamente corrigida, juros e correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, por tratar-se de trato sucessivo.

Em relação ao
quantum
indenizatório
,
é
cediço que a indenização por danos morais visa tanto compensar o abalo sofrido pela vítima como corrigir o causador do dano, a fim de que não repita a conduta reiteradamente.

Na hipótese dos autos
,
adianto ser impositiva a
manutenção da r. sentença que arbitrou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais
,
visto trata
r
-se de óbito
do genitor que encontrava-se recolhido no sistema prisional, independente do tempo de vida que a recorrida tinha quando seu pai foi preso, o apelante não comprovou qualquer distanciamento proveniente da referida
detenção
.

Outrossim, também indevida compensação da indenização por danos morais, com a indenização por danos materiais, ante a natureza distinta de cada rubrica.

Inclusive a jurisprudência da Corte Superior vem seguindo o critério de que
“na fixação do valor da indenização por danos morais, considera-se as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.”
(REsp 210.101 / PR, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, julgado em 20.11.2008).

Sendo assim, respeitando a vedação do enriquecimento sem causa, entendo
que o montante de
R$
5
0.000,00 (
cinquenta
mil reais)
atende aos requisitos supracitados, bem como aos postulados de proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive
,
em harmonia com
a jurisprudência
do Supremo Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO RECURSO ANTERIOR. MORTE DE PRESIDIÁRIO DENTRO DO COMPLEXO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DANOS MORAIS E VERBA HONORÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07/STJ. I -
In casu, rever a conclusão do Tribunal de origem, com o objetivo de reduzir o titulo de indenização fixado em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

e a verba honorária, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ. II
- O Agravante não apresenta argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, reiterando apenas as alegações veiculadas no recurso anterior. III - Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 307.871/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 11/05/2015)

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELA MORTE DE DETENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO VALOR. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou ter sido demonstrado o dano e o nexo de causalidade e, consequentemente, a responsabilidade civil objetiva do Estado pela morte de detento em penitenciária. Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). 2
. Hipótese em que Tribunal a quo fixou em
R$ 100.000,00

o valor dos danos morais. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a apreciação dos critérios previstos na fixação do valor a título de danos morais implica reexame de matéria fático- probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 604.321/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 31/03/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. QUANTUM. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir a omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC, não se prestando para rediscutir a lide. 2. O acórdão que julgou a apelação apreciou, fundamentadamente, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes solução jurídica diversa da pretendida pelo agravante. 3.
É pacífico nesta Corte o entendimento no sentido de que o Estado possui responsabilidade objetiva pela morte de presos custodiados em estabelecimento prisional.
4. Incide à presente espécie a orientação fixada pela Súmula 83 deste Superior Tribunal: "Não se conhece de recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 5. Para que fosse possível a revisão dos fundamentos do acórdão recorrido a respeito da pensão, bem como do valor fixado, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos constantes dos autos, o que é defeso em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 6
. A alteração do montante estabelecido a título de indenização por danos morais somente é possível, em sede de recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revelar-se irrisória ou exorbitante, o que não ocorre no presente caso
. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 622.716/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 20/03/2015) –
indenização mantida em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Assim
,
é de
negar
provimento
ao recurso
do Estado
,
para manter

o
édito sentencial
concernente
a indenização por danos morais
de
R$ 50.
000,00 (
cinquenta
mil reais).

Adiante
,
quanto aos honorários sucumbenciais
,
o
C. Superior Tribunal de Justiça por meio da sistemática dos Recursos repetitivos, Tema 1076,
firmou
a seguinte tese,
in verbis
:

“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Como se observa, restou assentado que as verbas sucumbenciais não podem ser arbitradas de forma equitativa quando o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem exorbitantes, hipótese em que devem ser observados os requisitos dos §§2º e 3º, do art. 85, do CPC.

A corroborar com o entendimento supra
,
o §8º do mesmo diploma,

definiu
expressa
mente
as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios,
isto é
, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de
inestimável
ou
irrisório
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
,
nenhum deles tipificados na espécie
.

L
ogo, correta a r. sentença que arbitrou honorários sucumbenciais
nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º e 4º,
do CPC
, de modo que
nego provimento ao recurso neste ponto
.

Por fim,
no que se refere a condenação do ente público estadual ao
pagamento de custas processuais
, penso que a sentença merece reforma.

I
sto porque, a Lei Estadual nº 9.974/2013 garante ao Estado do Espírito Santo a dispensa do pagamento das custas processuais, senão:

Art. 20.
São dispensados do pagamento de custas processuais:

V -
O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

C
ONCLUSÃO

C
onsiderando o óbito do genitor da recorrida enquanto cumpria pena na Casa de Custódia de Viana, nos idos do ano 2000, correta a r. sentença que determinou o pagamento de pensão mensal no valor de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, desde a data do óbito (12/10/2000) até a data que a filha/requerente completou 25 (vinte e cinco) anos de idade; arbitrou indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
bem como fixou honorários sucumbenciais nos termos no
artigo 85, §§ 2º, 3º e 4º,
do CPC.

A
nte o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento

tão somente
para isentar o apelante do pagamento das custas processuais.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

Com o parcial provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ABANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que em Sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, procedeu à leitura de seu voto a fim de dar parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e, por conseguinte, reformar em parte a sentença apenas para afastar a condenação do Estado no pagamento de custas processuais, a teor do que dispõe a Lei Estadual nº 9.974/2013.

Pedi vista dos autos em razão de dúvidas que me ocorreram quando da leitura do voto condutor, haja vista a ausência de prévia liberação no Sistema PJe e dada a complexidade da matéria envolvida na hipótese, a qual se relaciona ao óbito do genitor da Recorrida quando cumpria pena na Casa de Custódia de Viana.

Assim, após analisar detidamente o feito, estou certo de acompanhar na íntegra o voto proferido pelo Desembargador Relator no sentido de dar parcial provimento ao Apelo e, por conseguinte, julgar prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.